Tribunal: TJMT
Processo: 1017727-29.2020.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017727-29.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASSIA DANIELLE LONARDONI DO NASCIMENTO - CPF: 996.234.201-53 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
EQUÍVOCO
APARENTE. DETECTÁVEL INDEPENDENTEMENTE DE CÁLCULOS DA PARTE IMPUGNANTE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO SANADA. COISA JULGADA MATERIAL. PARÂMETRO DA LIQUIDAÇÃO QUE NÃO CONSTA NA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA MATERIAL. ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. MUNICÍPIO DE SINOP. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O devedor poderá impugnar o cumprimento de sentença (Embargos à Execução), nos próprios autos da execução, desde que suas alegações se restringem em:
“a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; e d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença”.
Em caso de alegação de excesso de execução, em regra, a parte devedora deve declarar o valor que entende devido, com a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo (art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC), todavia, quando o excesso de execução
f
or aparente, detectável sem o auxílio de cálculos, estes se tornam dispensáveis.

2. Havendo irregularidade de representação das partes, estas devem ser intimadas para sanar o vício e não sendo este sanado, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito ou reconhecida à revelia, se a providência couber, respectivamente, à parte reclamante ou reclamada, conforme preconiza o artigo 76, § 1º, inciso I, do CPC. A juntada de procuração, mesmo que tardia, supre a irregularidade de representação.

3. A decisão judicial, que julga o mérito da demanda e que não
está
mais sujeita a recurso, configura coisa julgada material e tem caráter imutável e indiscutível. Não há violação da coisa julgada material quando a base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento não consta da sentença e é fixada no cumprimento de sentença.

4. Os Servidores Públicos do Município de Sinop possuem direito ao Adicional de Antiguidade e Merecimento no percentual de 2% a cada ano de trabalho, sobre o salário inicial da carreira (art. 17, § 6º, da Lei 568/1999) até a sua revogação corrida em 26/11/2012 (Lei 1.737/2012). Para o cálculo do adicional deve ser considerado o salário inicial da carreira, sem acréscimo de nenhum outro benefício pecuniário. Interpretar de forma contrária viola o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, que veda a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos.

5.
Recurso conhecido e não provido.

6. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1017727-29.2020.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial de Sinop

Recorrente:
CASSIA DANIELLE LONARDONI DO NASCIMENTO

Recorrido:
MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO
:

Egrégia Turma.

CASSIA DANIELLE LONARDONI DO NASCIMENTO ajuizou reclamação em face MUNICIPIO DE SINOP.

No cumprimento de sentença, foi proferida decisão na impugnação no ID 112674975/PJe2, ocasião em que o magistrado entendeu que: a) houve excesso de execução com o fundamento de que a base de cálculo do adicional por antiguidade e merecimento é o salário inicial, sem qualquer acréscimo pecuniário. Julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 112674976/PJe2. Sustentou que: a) a impugnação ao cumprimento de sentença foi proposta po
r
assessor jurídico sem a devida representação processual; b)
o
assistente jurídico não representa o município em juízo, devendo ser desconsiderado o ato jurídico por ele praticado; c) deve ser respeitad
a
a coisa julgada, visto que a parte recorrida almeja que seja alterada a base de cálculo do adicional por antiguidade e merecimento; d) não deve ser conhecida a arguição de excesso de execução, visto que não
se
apresentou os cálculos que demonstram o valor incontroverso. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Contrarrazões foram apresentadas no ID 112674981/PJe2, ocasião em que requereu a manutenção da sentença e, na oportunidade, apresentou novos documentos.

No acórdão proferido ID 155901675/PJe2, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo entendeu que a competência para julgar o recurso é da Turma Recursal.

Diante do teor do Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não foram encaminhados para sua manifestação.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Admissibilidade. Embargos à Execução.

Nos termos do artigo 52, inciso IX, da Lei 9099/95, o devedor poderá impugnar o cumprimento de sentença (Embargos à Execução), nos próprios autos da execução, desde que suas alegações se restringem em:
“a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; e d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.”

Em caso de alegação de excesso de execução, em regra, a parte devedora deve declarar o valor que entende devido, com a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo (art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC), todavia, quando o excesso de execução por aparente, detectável sem o auxílio de cálculos, estes se tornam dispensáveis.

Embora a
mens legis
quanto a exigência dos cálculos tem como objetivo evitar embargos protelatórios, esta não pode servir obstáculo para o reconhecimento de notório excesso de execução.

Não é justo não apreciar o mérito de um inequívoco excesso na execução em razão de uma exigência processual que, no presente caso, não terá qualquer serventia.

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, em exame ao cálculo de liquidação apresentado pela parte credora (ID 112674964/PJe2) é possível a detecção de nítido excesso do valor postulado, visto que utilizou como base de cálculo valor em descompasso as regras legais, como melhor será examinado último tópico desta decisão.

Portanto, a alegação de excesso de execução deve ser
apreciada

independentemente da apresentação de cálculos apresentados pela parte impugnante.

Irregularidade de representação.

Havendo irregularidade de representação das partes, estas devem ser intimadas para sanar o vício e não sendo este sanado, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito ou reconhecida à revelia, se a providência couber, respectivamente, à parte reclamante ou reclamada, conforme preconiza o artigo 76, § 1º, inciso I, do CPC.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. SEGURO DPVAT. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. JUNTADA DE PROCURAÇÃO. PROVIMENTO. 1 - O defeito de representação é vício sanável, podendo ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme previsto no art. 76, CPC. 2 - Recurso conhecido e provido. Sentença cassada com o retorno do feito à origem para regular processamento, face a regularidade da representação processual do autor. (TJ-GO - Apelação (CPC): 03375686420138090011, Relator: FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 25/01/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. Hipótese dos autos em que, embora oportunizada a regularização da representação processual do apelante, o defeito não foi sanado, contexto em que o recurso não merece conhecimento. A outorga de poderes deve ocorrer em favor do procurador que subscreve a petição recursal, de modo a sanar o vício existente no ato da interposição do recurso. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível Nº 70078477734, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Mylene
Maria Michel, Julgado em 11/10/2018). (TJ-RS - AC: 70078477734 RS, Relator:
Mylene
Maria Michel, Data de Julgamento: 11/10/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/10/2018)

Analisando os autos, nota-se que a parte reclamada para apresentou procuração no ID 112674985/PJe2, sanando satisfatoriamente a irregularidade detectada.

Por isso, a preliminar deve ser afastada.

Respeito
à
coisa julgada.

A decisão judicial, que julga o mérito da demanda e que não
esta
mais sujeita a recurso, configura coisa julgada material e tem caráter imutável e indiscutível, nos termos do artigo 502 do CPC.

Nesse sentido:

(...) 2. Há coisa julgada quando a sentença judicial não cabe mais recurso, tornando-a imutável e indiscutível. (N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

(...) 3. Há coisa julgada quando a sentença judicial não cabe mais recurso, tornando-a imutável e indiscutível.
(N.U 1036172-06.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022,
Publicado
no DJE 18/02/2022)

Em análise do caso concreto e com base no teor da sentença transitada em julgada, objeto do cumprimento de sentença em questão, constata-se que a base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento não consta da sentença, razão pela qual, a fixação
dest
e
parâmetro
no cumprimento de sentença não representa violação a coisa julgada.

Em igual sentido:

(...)
Não há violação à coisa julgada quando a decisão proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa do que consta do título executivo judicial transitado em julgado. (...) (N.U 1003410-89.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 29/10/2023)

(...) 1. “Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado”. (N.U 1004896-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 19/09/2023). (N.U 1017734-21.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 16/10/2023)

Portanto, não há violação da coisa julgada a fixação da base de cálculo da liquidação de sentença, quando não há esta menção no título executivo.

Adicional de Antiguidade e Merecimento.

O Quadro de Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Município de Sinop é regulamentado pela Lei Municipal 568/1999.

Quanto ao Adicional de Antiguidade e Merecimento, este estava previsto no artigo 17, § 6º, o qual assegurava aos servidores públicos o direito ao acréscimo e 2% percentuais a cada ano de trabalho, tendo como base o salário inicial.

Todavia, o artigo 17 foi revogado pela Lei 1.737/2012, cessando o direito ao adicional a partir da publicação da lei revogadora (26/11/2012).

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MUNICIPIO DE SINOP - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO INICIAL DO SERVIDOR - PAGAMENTO DEVIDO ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP Nº 1.737, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012, QUE REVOGOU O REFERIDO ADICIONAL — EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento de sentença em virtude de ação de cobrança proposta em face do Município de Sinop/MT, postulando o pagamento de gratificação por antiguidade e merecimento (artigo 7º e seguintes da Lei Municipal nº 663/2001), na base de 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício, sobre o salário base, com reflexo no 13º salário e férias mês a mês. 2. Analisando os autos, entendo que a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe-se à 25/11/2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação. 3. Constata-se que o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei nº 1.737/2012, publicada em 26/11/2012, que, entre outros, em seu artigo 3º, revogou todo o Capítulo VI da Lei nº 568/99, o qual dispunha sobre a Progressão Funcional, compreendendo do artigo 16 ao 31, razão pela qual a progressão, com base na tabela implementada pela Lei nº 663/2001, produziu seus efeitos tão-somente até 25/11/2012. 4. No que se refere à base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento ser o salário inicial sem qualquer acréscimo pecuniário, observa-se que o regramento da Lei nº. 568/99, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop, estabelece que os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados serão sobre o salário inicial para cálculo da remuneração dos servidores efetivos. 5. Portanto, o adicional de merecimento e antiguidade da parte Autora incide sobre o salário inicial e NÃO sobre o salário-base. (...) (N.U 1002978-70.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023)

Quanto à base de cálculo do referido adicional não há dúvida que deve ser utilizado o salário inicial da carreira, sem acréscimo de num outro benefício pecuniário.

A interpretação de forma contrária, violaria o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, pois
é vedada a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos.

A propósito, temos vários precedentes no STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 37, XIV DA CF/1988, C/C ART. 17 DO ADCT. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO. 1. É vedada a superposição de vantagens pecuniárias de Servidores Públicos, de acordo com o art. 37, XIV da CF. Assim, uma gratificação ou adicional não podem ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, mesmo que incorporadas, de forma a evitar o indesejado bis in idem (
AgRg
no
AgRg
no
REsp.
1.105.124/MS, Rel. Min. MARCO AURÉIO BELLIZZE,
DJe
11.3.2013). 2. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. (STJ
AgInt
no RMS n. 62.619/CE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020,
DJe
de 8/10/2020.)

Em igual sentido já se manifestou a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TEMPUS REGIT ACTUM. MUNICÍPIO DE SINOP. GRATIFICAÇÃO DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. VIGÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há direito adquirido a regime jurídico do servidor público, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos. Precedentes no STF e STJ (STF RE 656982
AgR
e STJ
AgInt
nos
EDcl
no RMS n. 47.272/PRSTJ). 2. Os atos jurídicos serão regidos pela lei vigente à época em que ocorreram ou no momento em que foram satisfeitos os seus pressupostos. Precedentes (STJ
AgInt
no REsp n. 1.975.278/SC). 3. A Gratificação de Antiguidade e Merecimento, assegurada pela Lei Municipal de Sinop 568/99, parcialmente revogada pela Lei 663/2001, vigorou até 25/11/2012, quando foi revogada pela Lei 1.737/2012. 4. A base de cálculo da Gratificação de Antiguidade e Merecimento dos Servidores Públicos do Município de Sinop é o salário inicial, nos termos do artigo 17, § 6º, da Lei 568/1999. 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. (N.U 1012852-21.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)

Portanto, o adicional antiguidade e merecimento deve ser calculado com base no salário inicial da carreira.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023